Tribunal: CARF
Processo: 13883.720408/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13883.720408/2014-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.125 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
TELMA LOPES GUEDES MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime o
INSS para que informe: (i) a real natureza dos rendimentos pagos a contribuinte, se provenientes
de aposentadoria por tempo de contribuição, pensão, benefício acidentário ou previdenciário,
etc.; (ii) apurado, de fato, tratar-se de proventos de aposentadoria, informar a data inicial de sua
concessão e o motivo da inatividade que gerou o benefício deferido; (iii) outras informações que
julgar relevantes afim de apurar a correção dos informes e dos rendimentos lançados na DIRF do
ano-calendário de 2008; e (iv) seja a contribuinte intimada do resultado da diligência, para,
querendo, se manifestar no prazo legal.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47/52):
Trata-se de impugnação parcial apresentada contra a Notificação de Lançamento de
folhas 16 a 20, referente ao ano-calendário 2008, por meio da qual se cancelou o
imposto a restituir declarado de R$ 3.562,87 e se exigem R$ 4.097,39 de Imposto de
Renda suplementar, R$ 3.073,04 de multa de ofício, R$ 1.740,98 de juros de mora,
totalizando R$ 8.911,41 de crédito tributário apurado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13883.720408/2014-69
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.125 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13883.720408/2014-69

2. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de folhas 17 e 18, a autoridade
lançadora constatou as seguintes situações:
a) Omissão de rendimentos do trabalho (fl. 17), no valor de R$ 27.653,84; e b)
Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi (fl. 18), no valor de R$ 443,64.
3. Cientificada pessoalmente do lançamento em 16/10/2014, conforme assinatura de
ciência firmada no documento de folha 24, a interessada ingressou com a impugnação
parcial de folhas 2 e 3, em 17/10/2014, na qual concorda com a omissão de
rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à Previdência Privada, PGBL
e Fapi, no valor de R$ 443,64, contudo, discorda da imputação de omissão de
rendimentos do trabalho, no valor de R$ 27.653,84, apresentando, em síntese, os
seguintes argumentos:
[...]
2 - A declaração foi retificada em 18/12/2013 [...] conforme orientação da fonte
pagadora ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, com base na
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1343, de abril de 2013, que alterou o
tratamento tributário sobre os benefícios pagos pelas Entidades de Previdência
Complementar, estabelecendo que as contribuições previdenciárias realizadas
pelos participantes referente ao período de 01/01/1989 a 31/12/1995, estariam
proporcionalmente isentas da incidência do imposto de renda, motivo, da
bitributação ocorrida, uma vez que foram tributadas no momento que foram
descontadas no holerith e posteriormente quando do recebimento do
benefício de complementação de aposentadoria. O ECONOMUS [...] forneceu
o quadro anexo com o total das contribuições atualizadas até 25/07/2008
perfazendo o montante de R$ 27.332,11, valor que deveria ser deduzido da
renda tributada e informada em campo de rendimentos não tributáveis.
Mediante tal orientação foi retificada a declaração, resultando em IMPOSTO A
RESTITUIR DE R$ 3.562,87 que somado com o valor de R$ 2.733,62
apurado e pago na primeira declaração, resulta no valor de R$ 6.296,49, valor
que peço ressarcimento.
[...]
4 – À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
4. Consta nos autos (fl. 37) que a parte incontroversa do lançamento foi transferida
para cobrança no Processo no 13883-720.406/2014-70.
5. Em 22/07/2019, a interessada apresenta requerimento no qual solicita prioridade no
julgamento da sua impugnação, pois o processo “se encontra pendente de decisão desde
15/11/2014, aguardando julgamento e até o presente momento (passados quase cinco
anos) não obtive nenhuma resposta sobre o caso”.
6. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, porquanto não restou comprovado que a contribuinte, de fato, tenha
se aposentado no período de 01/01/2008 a 31/12/2012.
Cientificada da decisão, em 22/10/2019 (fls. 68 e 78), a contribuinte, em
01/11/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 71/72), alegando que pagou o imposto devido
quando da apresentação da DAA original, não podendo ser tributada novamente sobre o mesmo
fator gerador, sob pena de bitributação, trazendo aos autos, por oportuno, declaração da entidade
de previdência complementar Economus comprovando sua aposentadoria em 19/06/2008, bem
como o início do pagamento do benefício de complementação apurado. Requer, ao final, o
reconhecimento de sua condição de aposentada, nos termos da IN RFB no 1.343/2013, com a
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.125 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13883.720408/2014-69

restituição do imposto de renda a que faz jus ou, caso assim não se entenda, seja cancelado o
débito fiscal apurado, porquanto já regularmente quitado quando da apresentação da declaração
de ajuste original, nada havendo a recolher no momento.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 73/79.
Em 30/01/2020, peticiona requerendo a prioridade na tramitação processual, com
base no Estatuto do Idoso, considerando o longo prazo de espera, violando o princípio da
duração razoável do processo administrativo, contido do art. 5o, LXXVIII da CF/88 (fls. 86/88).
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 89), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 27.653,84, constada em sede de revisão da DAA/2009 retificadora
apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada, porquanto trata-se de restituição imposto de renda
em face de contribuições efetuadas em benefício de plano de previdência complementar, no
período de 01/01/1989 a 31/12/1995, nos termos da IN RFB no 1.343/2013.
Pois bem. Da análise dos autos constato que, em relação aos rendimentos tidos
por omitidos, paira dúvida razoável sobre os valores informados, sobretudo levando-se em conta
que, para ter direito ao benefício instituído e em estrita conformidade com o art. 3o da IN RFB no
1.343/2013, há necessidade da comprovação da obtenção da aposentadoria, durante no período
de 01/01/2008 a 31/12/2012, sendo certo que a Recorrente afirma estar aposentada por tempo de
contribuição desde 19/06/2008, quando começou a receber o benefício de complementação de
aposentadoria, teor do da declaração fornecida pelo Economus (fls. 74).
Portanto, sobe pena de injusta fiscal, torna-se imperioso saber a efetiva data em
que ocorreu a sua aposentadoria, visando apurar o tratamento a ser aplicado sob a égide da IN
RFB no 1.343/2013, cuja informação entendo ser de suma importância ao deslinde da
controvérsia recursal, sobretudo levando-se em conta que a Recorrente afirma que se aposentou
na mesma data em que começou a receber o benefício de complementação de aposentadoria da
entidade de previdência complementar.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade preparadora de origem intime o INSS para que informe: (i) a real natureza dos
rendimentos pagos a contribuinte, se provenientes de aposentadoria por tempo de contribuição,
pensão, benefício acidentário ou previdenciário, etc.; (ii) apurado, de fato, tratar-se de proventos
de aposentadoria, informar a data inicial de sua concessão e o motivo da inatividade que gerou o
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.125 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13883.720408/2014-69

benefício deferido; (iii) outras informações que julgar relevantes afim de apurar a correção dos
informes e dos rendimentos lançados na DIRF do ano-calendário de 2008; e (iv) seja a
contribuinte intimada do resultado da diligência, para, querendo, se manifestar no prazo legal.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 93
DF CARF MF
Original